Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710185-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANALDINA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: GRANREDE ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Analdina de Oliveira da Silva (ID no 57175344) contra decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado por Granrede Engenharia Ltda. no agravo de instrumento (ID no 56971037). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO